Tribunal: TJBA
Processo: 8042313-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042313-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE VILSON SOSSAI e outros (2) Advogado(s): ANA CLARA GOMES MACIEL, RAFAEL CHAMOUN MARQUES AGRAVADO: JOSE RODRIGUES NETO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALOR DA CAUSA ELEVADO (R$ 566.405,00). INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE POSSE DE BENS E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, MAS INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA O RECOLHIMENTO IMEDIATO DE CUSTAS VULTOSAS (SUPERIORES A R$ 15.000,00). HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA MODALIDADE DE PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 98, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXXV E LXXIV, CF). PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em demanda indenizatória por morte decorrente de acidente de trânsito, com valor atribuído à causa de R$ 566.405,00. A decisão agravada fundamentou-se na existência de bens imóveis, movimentações bancárias e gastos com cartão de crédito para indeferir o benefício. Os agravantes sustentam que, apesar do patrimônio declarado, não detêm liquidez suficiente para arcar com o pagamento imediato das custas processuais, que superam R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios apresentados pelos agravantes demonstram hipossuficiência econômica suficiente para justificar: (i) a concessão integral da gratuidade de justiça; ou, alternativamente, (ii) a concessão da benesse em modalidade de parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa, podendo ser afastada mediante elementos probatórios em sentido contrário, mas exige análise do contexto de liquidez dos bens e da razoabilidade na fixação de custas. A existência de imóvel rural ou valores em espécie não implica, necessariamente, liquidez imediata ou disponibilidade financeira para o pagamento integral das custas, especialmente diante de eventos extraordinários como o óbito trágico de familiar. Movimentações financeiras e gastos com cartão de crédito, ainda que elevados, não se confundem com disponibilidade residual, sendo compatíveis com operações rurais ou gestão de fluxo financeiro, não evidenciando, por si, capacidade para arcar com despesas processuais vultosas. A interpretação proporcional e finalística do art. 98, § 6º, do CPC autoriza o parcelamento das custas como medida intermediária, assegurando o direito fundamental de acesso à justiça, sem comprometer o custeio do processo judicial. A decisão agravada desconsiderou o caráter impeditivo do valor das custas e a ausência de liquidez dos bens, incorrendo em excesso de rigor incompatível com os princípios constitucionais e legais da ampla defesa e acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder aos agravantes a gratuidade da justiça na modalidade de parcelamento das custas iniciais, em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas. Tese de julgamento: “1. A hipossuficiência econômica não se confunde com ausência absoluta de patrimônio, devendo ser avaliada à luz da liquidez dos bens e da capacidade de pagamento imediato das despesas processuais.” “2. É admissível o parcelamento das custas processuais como forma de assegurar o acesso à justiça, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, quando verificada a insuficiência relativa de recursos.” “3. A decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça deve considerar a efetiva possibilidade de cumprimento da obrigação processual, sob pena de obstaculizar indevidamente o acesso ao Judiciário.” ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e deferir aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça na modalidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, autorizando-se o recolhimento em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, conforme exposto na fundamentação do voto condutor. Determinou-se a intimação dos agravantes, por meio de seus procuradores, para que promovam o cálculo das custas devidas e realizem o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação deste Acórdão, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. Ficou ainda determinada a comunicação, com urgência, ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, devendo ser fiscalizado o pagamento das parcelas subsequentes. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04